Tribunal: TJMT
Processo: 1023881-68.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023881-68.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELE HALLE DE OLIVEIRA - CPF: 034.848.571-96 (RECORRENTE), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ –
DIREITO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 131789153, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 1.012,16 (um mil e doze reais e dezesseis centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, determinando o cancelamento da inscrição do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito.

Em argumento recursal, a recorrente alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

A recorrente insurge-se somente quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 1.012,16 (um mil e doze reais e dezesseis centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, determinando o cancelamento da inscrição do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito.

Pois bem.
O cerne recursal cinge-se na possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

Assim, como a ilegitimidade do débito é incontroversa, passo à análise de tal questão.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
20/12/2019 – id. 131782795
),
já possuía
outras 02 (duas) anotações preexistentes
no cadastro de inadimplência
,
conforme consulta abaixo:

------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: MICHELE HALLE DE OLIVEIRA

DATA NASCIMENTO: 11/06/1986

CPF: 034.848.571-96

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTO

ES

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 20/02/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0002774568

VALOR: 523,61

DATA INCLUSAO: 02/12/2021

* CREDOR: AMERICA JEANS

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 02/09/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 256.441/1

VALOR: 73,32

DATA INCLUSAO: 20/10/2019

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: HAVAN

ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 28/10/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 19976026

VALOR: 124,89

DATA INCLUSAO: 26/12/2019

* CREDOR: ELETROKASA

ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

DATA VENCIMENTO: 30/10/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 37515

VALOR: 645,78

DATA INCLUSAO: 15/12/2019

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LT

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 47 3251-5000

DATA VENCIMENTO: 28/07/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 002216-001-89134

VALOR: 1.245,85

DATA INCLUSAO: 14/05/2021

* CREDOR: FIDC IPANEMA VI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 20/12/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2504079611

VALOR: 1.012,16

DATA INCLUSAO: 16/04/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: R LEONCIO DE CARVALHO, 234, 13.

3. ANDAR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

* ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

ENDEREÇO: R MANOEL INACIO, 10

BAIRRO: VILA SANTA MARIA

CIDADE: JATAI / GO

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 6 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.783.771.937-10

15/07/2022 18:41:06-horario de Brasilia-FIM

-----------------------------------------

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das anotações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022